Tribunal: TJSP
Processo: 1006188-22.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - telefonia móvel - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais- alteração fraudulenta e unilateral do plano de telefonia originalmente contratado - prejuízo imaterial evidenciado - evento que ultrapassou as raias do mero dissabor- teoria do desvio produtivo- reparatória, em tempos de pandemia, fixada em R$

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - telefonia móvel - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais- alteração fraudulenta e unilateral do plano de telefonia originalmente contratado - prejuízo imaterial evidenciado - evento que ultrapassou as raias do mero dissabor- teoria do desvio produtivo- reparatória, em tempos de pandemia, fixada em R$ 4.000,00- sentença reformada- recurso provido.